Tribunal: TJDFT
Processo: 0714036-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO. EMPRESARIAL. NÚMERO. BENEFICIÁRIOS. ÍNFIMO. REAJUSTE. ÍNDICES. PLANOS FAMILIARES. APLICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOBRO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de repetição de indébito e reparação por danos morais que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: i) o plano de saúde empresarial discutido nos autos pode ser tratado como familiar; ii) os reajustes aplicados ao plano de saúde foram abusivos e devem ser recalculados com a aplicação dos índices emitidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos de saúde individuais/familiares; iii) a repetição do indébito é devida, de forma simples ou em dobro; iv) deve haver reparação pelos eventuais danos morais sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à demanda entre o empregador e a operadora do plano de saúde coletivo empresarial quando o contrato contar com menos de trinta (30) beneficiários, situação que revela a condição de vulnerabilidade do estipulante.
4. O contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial que tenha número de participantes reduzido pode ser tratado como plano individual ou familiar por apresentar natureza de contrato coletivo atípico em situações excepcionais.
5. A cobrança indevida do consumidor impõe ao fornecedor o pagamento em dobro do indébito, independentemente da comprovação de culpa ou má-fé nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
6. A simples cobrança indevida, por si só, desacompanhada de ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não é apta a configurar ofensa a qualquer direito da personalidade e não enseja reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação do réu desprovida.

Tese de julgamento: "1. É possível tratar o plano de saúde coletivo empresarial como plano de saúde familiar quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto indicarem que ele foi desvirtuado. 2. A repetição do indébito em dobro é devida quando o fornecedor não comprovar o engano justificável. 3. A reparação por danos morais é indevida quando ausente circunstância que caracterize violação a direitos da personalidade".
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 42, parágrafo único; CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, caput, XXXII; Lei no 9.656/1998, art. 16, VII; Resolução Normativa/ANS no 195/2009, art. 3o, 5o e 9o; Resolução Normativa/ANS no 557/2022, art. 3o, 5o e 15; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.856.105/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 2.5.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.770.622/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.6.2024; STJ, REsp n. 1.830.065/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.11.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.285.008/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 8.4.2024; AgInt no AREsp n. 2.421.628/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.032.241/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.3.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.317.508/CE, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 4.12.2023; TJDFT, ApCiv 07078319420218070020, Rel. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 22.6.2023; TJDFT, ApCiv 07392907420218070001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, Oitava Turma Cível, j. 27.9.2022; Súmula no 159/STF; Súmula no 227/STJ; Tema Repetitivo no 1.059/STJ.